Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS RÉUS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMA E AS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os recorrentes, não há como acolher a tese de absolvição do primeiro recorrente, nos moldes pleiteados pela Defesa.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena do primeiro recorrente se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pena de multa, nos casos de crime continuado, por se tratar de crime único, é calculada sem a incidência da regra do artigo 72 do Código Penal, a qual é aplicável apenas aos concursos material e formal.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do primeiro recorrente e redimensionar a pena pecuniária de ambos os apelantes, diminuindo a reprimenda do primeiro réu de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, e manter a reprimenda do segundo recorrente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzindo-lhe a pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa para 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.